Tribunal: TJDFT
Processo: 0760098-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. PRELIMINAR. SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NÃO REALIZADO. RESOLUÇÃO 14, ADASA. PRAZO DE 40 HORAS PARA DESLIGAMENTO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que declarou a inexistência dos débitos referentes ao contrato de fornecimento de água posteriores a dezembro/2016, bem como determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou a recorrente a pagar R$ 3.000,00, a título de indenização, por dano moral, em decorrência do não desligamento do fornecimento de água solicitado.
2. A sentença de ID19613312 extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a parte não havia regularizado a sua representação processual. No entanto, sobreveio a decisão de ID19613314, tornando sem efeito a referida sentença, uma vez que a parte havia regularizado a representação processual antes da sua prolação, ainda que após o prazo concedido para regularização. O recorrente alega que, independentemente de recurso, não poderia ter sido alterada a sentença proferida. Ante os critérios da informalidade, simplicidade, oralidade e celeridade informadores dos Juizados Especiais, o ato configura mera irregularidade, sobretudo ante a ausência de prejuízo, e tendo em vista o erro material verificado. Preliminar rejeitada.
3. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor do produto ou do serviço é objetiva, tendo em vista o risco da atividade. O fornecedor somente se exonera do dever de indenizar em caso de culpa exclusiva do consumidor, de terceiro, ou se comprovar que, tendo prestado o serviço, inexiste defeito (art. 14, § 3o, inc. I e II, CDC).
4. A recorrente alega que o procedimento de desligamento de água não foi executado em razão de o imóvel estar fechado na data em que o preposto da empresa realizaria o serviço, conforme relatório de ID 19613287. Ocorre, todavia, que a equipe responsável pelo desligamento só compareceu ao imóvel 13 dias após à abertura do chamado, prazo superior ao estipulado no art. 126, da Resolução 14 da ADASA (ID19613788), e posterior ao término do contrato de locação da recorrida, que culminou com a sua desocupação e impossibilidade de acesso ao imóvel. Não bastasse, a empresa sequer demonstrou ter entrando em contato com a consumidora para informar o problema e realizar novo agendamento.
5. A companhia de saneamento é obrigada a suspender o fornecimento de água, no prazo de 40 horas após a solicitação de desligamento, conforme previsto no art. 126 c/c o Anexo IV, ambos da Resolução 14 da ADASA. Logo, é defeso a cobrança de serviço prestado após o referido prazo, notadamente quando realizada uma única tentativa de desligamento e de forma extemporânea.
6. O protesto indevido de título, por serviço não contratado e não usufruído, conforme se observa da certidão de ID19613265, caracteriza falha do serviço passível de reparação, por dano moral, que se dá in re ipsa. Assim, considerando a situação da ofendida, o dano e sua extensão, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, afigura-se razoável a manutenção do quantum no valor de R$ 3.000,00.
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
8. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.